Tribunal: TJPA
Processo: 0020139-29.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020139-29.2017.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO LIMA DE SOUSA

APELADO: SERGIO QUINTINO MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUES PÓS-DATADOS SUSTADOS POR DESACORDO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM SEMENTES DE CAPIM. PROTESTO REALIZADO NO PRAZO DA AÇÃO CAMBIAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Francisco Lima de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de protesto ajuizada em face de Sergio Quintino Moreira. O autor alegou ter adquirido sementes de capim pelo valor de R$ 6.340,00, pago mediante quatro cheques pós-datados, posteriormente sustados por desacordo comercial, sob o fundamento de que as sementes não germinaram satisfatoriamente. O réu levou os títulos a protesto. A sentença reputou legal o protesto, por entender possível o apontamento do cheque dentro do prazo prescricional da execução cambial, ainda que ultrapassado o prazo de apresentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão saber se a apelação deve ser conhecida, diante da preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões;

saber se a alegação de vício no produto adquirido, consistente na suposta baixa germinação das sementes, é suficiente para tornar ilegítimo o protesto dos cheques emitidos em pagamento;

saber se o protesto dos cheques pós-datados é válido quando realizado após o prazo de apresentação, mas dentro do prazo prescricional da ação cambial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade não deve ser acolhida, visto ser o recurso tempestivo.

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, razão pela qual a discussão relativa ao negócio jurídico subjacente, como alegado vício em sementes adquiridas, não impede, por si só, o protesto do título, sem prejuízo de o emitente buscar reparação ou resolução contratual em via própria.

A sustação dos cheques por desacordo comercial não extingue a obrigação cambial nem impede o credor de comprovar a inadimplência mediante protesto, sobretudo quando incontroversa a emissão dos títulos e a entrega ao credor.

Conforme tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor”.

Verificado que os cheques foram protestados dentro do prazo da ação cambial, não há ilegalidade no apontamento, devendo ser mantida a improcedência do pedido de cancelamento dos protestos.

A alegação de ausência de germinação das sementes não foi demonstrada por prova técnica ou por elementos suficientes no feito de cancelamento de protesto, não podendo servir como fundamento automático para sustação dos títulos e cancelamento dos atos notariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “ O protesto de cheque pós-datado é válido quando realizado dentro do prazo prescricional da ação cambial, ainda que após o prazo de apresentação.

A alegação de desacordo comercial ou vício no produto adquirido não impede, por si só, o protesto de cheque emitido em pagamento, diante da autonomia e abstração do título, sem prejuízo da discussão do negócio subjacente em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 7.357/1985, arts. 13, 33, 48 e 59; Lei nº 9.492/1997,

Jurisprudência relevante citada:

-STJ, REsp nº 1.423.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 27.05.2016;

- STJ,
REsp n. 1.713.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020;

- STJ,
REsp n. 1.124.709/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/7/2013.

Turma Julgador da 14ª Sessão P.Virtual - 12 a 19 de maio

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco Lima De Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto ajuizada em face de Sergio Quintino Moreira.

Na origem,
o autor alegou ter adquirido do requerido diversas sacas de sementes de capim pelo valor total de R$-6.340,00, realizando o pagamento por meio de quatro cheques pós-datados
. Sustentou que as sementes não germinaram satisfatoriamente e que, diante da ausência de solução pelo vendedor, promoveu a sustação dos cheques por desacordo comercial, mas o requerido levou os títulos a protesto.

A sentença recorrida (ID 6707227), julgou improcedente o pedido autoral, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, entendeu que a discussão relativa ao negócio jurídico subjacente seria desnecessária para a análise da legalidade do protesto, em razão da autonomia das obrigações cambiais.

Em suas razões recursais (ID

6707229) o apelante sustenta, em síntese, que as sementes adquiridas não germinaram adequadamente
,
caracterizando vício do produto nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e que nada seria devido ao apelado, pois houve inadimplemento contratual do vendedor; os cheques foram sustados por desacordo comercial;

os títulos não poderiam ser protestados porque não estariam nominais ao apelado nem endossados e

os protestos seriam ilegais por terem sido realizados após o prazo de apresentação previsto na Lei nº 7.357/1985; ao final, requer a reforma da sentença para que sejam cancelados os protestos.

Em contrarrazões (ID 6707237) o apelado suscita preliminar de intempestividade recursal e no mérito, defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a compra, a entrega das sementes, a emissão dos cheques e a sustação são fatos incontroversos e que eventual discussão sobre a qualidade das sementes não se confunde com a legalidade do protesto.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento
e havendo preliminar, passo a análise.

- Da preliminar de intempestividade

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por intempestividade. A sentença foi publicada no DJE em 21/06/2021 e que o recurso foi protocolado em 13/07/2021, entretanto o último dia para recorrer seria 14/07/2021, portanto a apelação foi protocolada dentro do prazo recursal.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os demais recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, e o art. 219 do mesmo diploma dispõe que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, assim, o recurso é tempestivo.

Rejeito a preliminar e conheço do recurso.

-

Do mérito

No mérito a insurgência recursal não merece prosperar.

A controvérsia versa sobre a validade do negócio jurídico, consistente na compra e venda de sementes de capim; e a relação cambiária decorrente da emissão de cheques em pagamento.

O autor/apelante sustenta que as sementes adquiridas não germinaram de forma satisfatória e que, por essa razão, sustou os cheques por desacordo comercial. Invoca o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
.”

Ocorre que, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de discussão acerca de vício do produto, a controvérsia não torna automaticamente ilegal o protesto dos cheques emitidos pelo comprador.

O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração. A obrigação nele representada não se confunde, em regra, com a relação causal que motivou sua emissão, logo, eventuais vícios do negócio subjacente não impedem, por si só, a apresentação, a cobrança ou o protesto do título, salvo quando demonstrada, de forma suficiente, causa jurídica apta a retirar-lhe a exigibilidade.

No caso concreto
, o apelante reconhece a compra das sementes, reconhece a emissão dos cheques e reconhece a sustação dos títulos por desacordo comercial
, mas a alegação de baixa germinação das sementes não foi acompanhada de prova técnica suficiente a demonstrar o vício do produto,
tampouco de prova de que o insucesso da germinação decorreu exclusivamente da qualidade das sementes fornecidas pelo apelado
. A germinação de sementes pode ser influenciada por inúmeros fatores, como qualidade do solo, armazenamento, umidade, manejo, época de plantio, preparo da área e condições climáticas, etc.

O fato do produto não germinar satisfatoriamente, sem prova técnica mínima, não é suficiente para afastar a exigibilidade dos títulos.

- Da autonomia do cheque e da irrelevância relativa do negócio subjacente para fins de protesto

A sentença recorrida destacou que a lide diz respeito à legalidade do protesto, sendo desnecessária, naquele momento, a discussão aprofundada acerca do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão dos cheques protestados, em razão da autonomia das obrigações cambiais. A Lei nº 7.357/1985, que disciplina o cheque, prevê em seu art. 13: “
As obrigações

contraídas no cheque são autônomas e independentes
.”

Essa autonomia impede que o emitente utilize a alegação de desacordo comercial como fundamento automático para impedir o protesto, que é um ato formal destinado a comprovar a inadimplência e o descumprimento de obrigação documentada em título ou outro documento de dívida, não se torna ilícito porque o devedor sustou o cheque.

A Lei nº 9.492/1997 dispõe que o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Logo, comprovada a emissão dos cheques, a entrega ao credor e a ausência de pagamento, mostra-se legítima, em princípio, a utilização do protesto.

- Da alegação de protesto fora do prazo de apresentação

Em relação ao prazo em que os cheques foram protestados, a matéria foi objeto de interpretação vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.

No julgamento do REsp nº 1.423.464/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016, o STJ fixou que a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico da cártula e sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. Nesse sentido o C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULO DE CRÉDITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

(...)7. Consoante decidido pela 2ª Seção no
REsp

1.423.464/SC
, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945).

(REsp n. 1.713.130/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Embora os cheques tenham sido protestados após o prazo de apresentação, o protesto ocorreu dentro do prazo prescricional da pretensão executória. Nesse sentido colacionamos julgado do Tribunal da Cidadania:

TÍTULO DE CRÉDITO E PROTESTO CAMBIAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ORIUNDA DE INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE BANCO DE DADO PÚBLICO, PERTENCENTE A CARTÓRIO DE PROTESTO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. CHEQUE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA À DATA DE EMISSÃO DA CÁRTULA. ENDOSSATÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS.
PROTESTO DE CHEQUE À ORDEM, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROTESTO CAMBIAL
. NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAMBIAL EXECUTIVA. SUPERAÇÃO, COM O ADVENTO DO NOVEL DIPLOMA CIVILISTA, DA SÚMULA 153/STF. (REsp n. 1.124.709/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/7/2013.), grifo nosso.

- Da alegada ausência de prova de apresentação ao banco sacado

O apelante também sustenta que os protestos seriam irregulares porque não constaria dos versos dos cheques a prova de apresentação ao banco sacado, invocando o art. 6º da Lei nº 9.492/1997.

No entanto
, as contrarrazões apontam que os próprios documentos apresentados pelo autor demonstrariam a apresentação dos cheques, bem como a devolução por motivo “21”, relacionado à sustação
, não havendo demonstração concreta, pelo apelante, de que o cartório tenha lavrado protesto sem título hábil, sem apresentação bancária ou sem observância dos requisitos formais indispensáveis, não há como acolher a alegação de nulidade dos protestos.

O ônus de demonstrar a irregularidade do protesto era do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC e a prova produzida não foi suficiente para afastar a presunção de regularidade do ato notarial.

- Da alegada ilegitimidade do apelado para protestar os cheques

A afirmativa não se sustenta, posto que o apelante reconhece que os cheques foram emitidos para pagamento das sementes adquiridas do apelado e não nega a relação comercial com o recorrido, nem a entrega dos títulos como forma de pagamento.

Ora, se o próprio emitente reconhece que os cheques foram dados ao apelado em razão da compra e venda realizada entre as partes, não é possível afastar a legitimidade do credor para levar os títulos a protesto.Portanto subsiste a regularidade do ato.

- Da alegação de vício do produto e da necessidade de via própria

A tese de que as sementes não germinaram pode, em tese, fundamentar pretensão própria de indenização, restituição de valores, abatimento proporcional do preço ou resolução contratual, a depender da prova produzida.

A presente ação foi ajuizada para cancelamento dos protestos, e o pedido foi construído sobre a premissa de que a sustação dos cheques por desacordo comercial tornaria indevido o protesto, mas essa conclusão não se confirma.

O feito comportava julgamento antecipado. A análise da lide se resumia à apreciação das teses e documentos apresentados, não havendo necessidade de produção de outras provas. Se o autor pretendia demonstrar o vício das sementes como fundamento para declarar a inexigibilidade dos cheques, competia-lhe produzir prova idônea a esse respeito, o que não ocorreu. Assim, a alegação de vício do produto, desacompanhada de prova suficiente, não afasta a exigibilidade cambial nem torna ilícito o protesto.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “b” do CPC, e art. 133, XI, “b”, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026